Tribunal: STF
Processo: ARE 1108759
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Torno sem efeito a decisão de 9 de março de 2018.
    2. Há flagrante descompasso entre o ato com que se negou seguimento ao extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Presidente do Colégio Recursal apontou não ter sido suficientemente fundamentada a preliminar de repercussão geral do tema, consignou ser a suposta ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa, a necessidade de revolvimento de matéria fática e a ausência de prequestionamento. O agravante limitou-se a a afirmar a ofensa direta à Constituição Federal e a transcendência da demanda. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator